Tribunal: TJBA
Processo: 8006074-36.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006074-36.2021.8.05.0113

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: ELBA MARIA DOREA

Advogado(s): ANDIRLEI NASCIMENTO SILVA, CINTTYA CARINNY NASCIMENTO DE LIMA

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s): ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, EXCESSO DE EXECUÇÃO, NULIDADE DE AVAL E AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA QUE APRECIOU TODAS AS QUESTÕES APRESENTADAS PELA PARTE EMBARGANTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pela Magistrada da 2ª Vara Cível de Itabuna que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida emitido em 03 de fevereiro de 1997, com vencimento da última parcela em 03 de fevereiro de 2000, tendo a execução sido proposta em 23 de dezembro de 2004, em desfavor da empresa devedora e sua avalista.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar: (i) se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão executiva; (ii) se há excesso de execução por desconsideração de amortizações anteriores; (iii) se existe nulidade do aval prestado; e (iv) se a ausência de designação de audiência de conciliação acarreta nulidade processual.

III. Razões de decidir

3. Não há prescrição a ser reconhecida, pois a execução foi proposta dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, considerando que o vencimento da última parcela ocorreu em 03/02/2000 e a ação executiva foi ajuizada em 23/12/2004.

4. O alegado excesso de execução não prospera, pois, conforme apontado na sentença, o embargante não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, limitando-se a impugnar as planilhas apresentadas pelo exequente, sendo que as amortizações anteriores já haviam sido consideradas no demonstrativo inicial do débito.

5. Inexiste comprovação de vício na garantia prestada que possa macular o aval apresentado no título executivo, ônus que incumbia ao embargante demonstrar, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. A designação de audiência de conciliação insere-se no âmbito da discricionariedade regrada do magistrado, que pode dispensá-la quando verificar sua inutilidade para a resolução da lide, conforme autoriza o §4º do art. 334 do CPC, não havendo qualquer nulidade a ser declarada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para cobrança de dívida constante em instrumento particular de confissão de dívida é quinquenal, conforme art. 206, §5º, I, do Código Civil. 2. A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo pelo embargante impede o reconhecimento do excesso de execução."

ACÓR
DÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.